Tribunal: TJBA
Processo: 8004197-57.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004197-57.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: D. S. S. D. N. e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MISAEL PORTELA, RAFAEL WAGMAKER CAVALCANTI LORENZINNI PORTELLA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CONFIGURADA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8004197-57.2022.8.05.0103, em que é apelante
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e apelado
D. S. S. D. N. E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,